Tribunal: TJES
Processo: 5002389-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que o recurso cabível seria apelação, conforme art. 1.009 do CPC, uma vez que a decisão recorrida homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios e teria natureza jurídica de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão recorrida para determinar a adequação do recurso interposto; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser anulada, com o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e fixa honorários advocatícios, mas não extingue a execução ou determina a expedição de precatório ou RPV, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A ausência de elementos como a extinção do processo executivo ou a expedição de ofício requisitório indica que a decisão ainda comporta atos processuais subsequentes, afastando sua caracterização como sentença.

5. Não há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, diante da plausibilidade jurídica quanto à natureza interlocutória da decisão recorrida e à ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES estabelece que, em hipóteses análogas, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão não põe fim à execução, nem determina a expedição de ofício requisitório, mesmo que a decisão seja nominada como sentença.

7. A decisão monocrática deve ser anulada para permitir o processamento regular do agravo de instrumento, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e fixa honorários advocatícios, sem extinguir a execução ou determinar a expedição de precatório ou RPV, possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento.

2. A ausência de extinção da execução ou de expedição de ofício requisitório afasta o reconhecimento de erro grosseiro na escolha do recurso de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1º e § 2º; 924; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001534-89.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 05/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS CLAUDIO ZANOTELI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que o recurso cabível seria apelação, conforme art. 1.009 do CPC, uma vez que a decisão recorrida homologou cálculos apresentados em cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios e teria natureza jurídica de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da decisão recorrida para determinar a adequação do recurso interposto; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser anulada, com o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e fixa honorários advocatícios, mas não extingue a execução ou determina a expedição de precatório ou RPV, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A ausência de elementos como a extinção do processo executivo ou a expedição de ofício requisitório indica que a decisão ainda comporta atos processuais subsequentes, afastando sua caracterização como sentença.

5. Não há erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, diante da plausibilidade jurídica quanto à natureza interlocutória da decisão recorrida e à ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES estabelece que, em hipóteses análogas, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão não põe fim à execução, nem determina a expedição de ofício requisitório, mesmo que a decisão seja nominada como sentença.

7. A decisão monocrática deve ser anulada para permitir o processamento regular do agravo de instrumento, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que homologa cálculos em cumprimento de sentença e fixa honorários advocatícios, sem extinguir a execução ou determinar a expedição de precatório ou RPV, possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento.

2. A ausência de extinção da execução ou de expedição de ofício requisitório afasta o reconhecimento de erro grosseiro na escolha do recurso de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1º e § 2º; 924; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/08/2023, DJe 31/08/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001534-89.2023.8.08.0000, Rel. Janete Vargas Simões, j. 05/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (ID 8777200) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a manifesta inadequação da via eleita, sendo que recurso adequado seria uma apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC e precedentes do STJ, uma vez que a decisão recorrida consistiu em sentença ao extinguir a execução, invalidando o uso do agravo de instrumento

Em suas razões recursais (ID 8903453), o agravante sustenta que a decisão homologatória de cálculos e rejeição da impugnação não extinguiu a execução, sendo interlocutória e, portanto, cabível o agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 9884166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (ID 8777200) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, ante a inadequação da via eleita, sendo que o recurso adequado seria uma apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC, uma vez que a decisão recorrida consistiu em sentença ao extinguir a execução, invalidando o uso do agravo de instrumento.

Em suas razões recursais (ID 8903453), o agravante sustenta que a decisão homologatória de cálculos e rejeição da impugnação
não extinguiu a execução
, sendo interlocutória e, portanto, cabível o agravo de instrumento, conforme artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 9884166, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título elucidativo, transcrevo a íntegra da decisão impugnada, que assim dispôs,
in verbis:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LUIS CLAUDIO ZANOTELI em seu desfavor, cujo
decisum
homologou os cálculos apresentados pelo exequente e condenou o executado/agravante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, que “
afora o título ora executado não tratar de condenação a pagar quantia certa, quaisquer diferenças pecuniárias somente são (ou serão) devidas após o TJES ter saúde financeira para arcar com elas, sem prejuízo das demais atividades que lhe são inerentes, a valer dali para frente, e não de forma retroativa
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida para “b.1)
reconhecer a ausência de título condenatório de obrigação de pagar, extinguindo a execução; ou b.2) reconhecer a ausência de obrigação retroativa de pagamento, extinguindo a execução; b.3) subsidiariamente, que o valor da execução observe os limites fixados na impugnação do Estado, sendo devidas as diferenças apenas a contar de 2018”
.

Intimado para manifestar-se sobre a vislumbrada ausência de cabimento do recurso, o agravante assim o fez no Id. 8741963.

É o relatório.
DECIDO.

Como é cediço, dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15.

Examinados os autos, verifico que o pronunciamento judicial recorrido consiste em
sentença que homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado em sede de cumprimento de sentença, condenou o executado/agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais
, circunstância que revela a ausência de cabimento do recurso de agravo de instrumento, vez que o cabível seria o de apelação cível.

Tal ocorre, pois, repise-se, “
‘a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e
extingue a execução
deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020).
” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
4. Ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento desafiando decisão que pôs fim ao cumprimento de sentença, o Tribunal de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício sobre o tema, segundo o qual "
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). Precedentes. 5.
Agravo interno não provido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.991.052/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
9/3/2023.
)

Consequentemente, “
‘a interposição de agravo de instrumento contra sentença que
extingue processo de execução
configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes’ (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 23/10/2019).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.909.151/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Confira-se, ainda: AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022; REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021; AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019; AgInt no REsp n. 1.593.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 12/9/2016, dentre outros.

Note-se, por oportuno e relevante, a necessária “
distinção do procedimento executivo promovido contra o particular e o ajuizado contra a Fazenda Pública, na medida em que, no primeiro caso, rejeitada a impugnação, o cumprimento de sentença prossegue para as medidas de busca e constrição de bens, quando no segundo caso, o não acolhimento implica na determinação de expedição da Requisição de Pequeno Valor ou Precatório, cuja efetivação ocorre por rito em procedimento administrativo próprio, não impondo outras medidas judiciais ao credor.
” (TJES; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001534-89.2023.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES, Julgado em 05.04.2023)

Vê-se, assim, ser equivocada a oposição do presente recurso, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade, ante a ausência de dúvida objetiva.

Por fim, necessário pontuar que, na esteira da jurisprudência desta e. Terceira Câmara Cível, “
afigura-se desinfluente o nomen iuris atribuído pelo juiz ao ato por ele praticado – in casu, sentença – mas sim a sua natureza jurídica que, no caso concreto, não tem aptidão para resolver o processo como um todo (CPC, art. 162, §1º). Logo, descabe eventual argumentação da parte de que teria sido induzida a erro pela nomenclatura conferida ao ato judicial, tendo em vista que ao advogado cabe avaliar, ao exercer o direito de recorrer, qual a espécie recursal adequado com o intuito de lograr a reforma da decisão judicial desfavorável.
” (
TJES
, Classe: Agravo Regimental Ap, 012080152148, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data da Publicação no Diário: 11/12/2015)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida
, não conheço do presente recurso, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Intimem-se. Publique-se. Diligencie-se.

Ex positis
, da análise da decisão monocrática vergastada, tal como indicado pelo Ente Público Estadual, a mesma merece ser anulada, com base nos fatos e fundamentos abaixo delineados.

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza jurídica da decisão de primeiro grau recorrida, para fins de aferição da adequação do recurso manejado.

A decisão de origem recorrida homologou os cálculos apresentados pelo exequente e condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios,
sem, contudo, determinar a expedição de precatório e/ou RPV ou extinguir expressamente a execução
, na forma do art. 924 do Código de Processo Civil
.

Ao analisar os autos, verifica-se que a decisão que homologou os cálculos e condenou ao pagamento de honorários
não determinou a expedição de ofício requisitório de pagamento nem declarou a extinção do processo executivo.
Assim, a decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 924 do CPC, que prevê os casos em que a execução será extinta.

Nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça,
apenas a decisão que, além de homologar os cálculos,
determina a expedição do ofício requisitório e/ou extingue expressamente a execução
, ainda que não o faça de forma textual, terá natureza jurídica de sentença, devendo ser desafiada por apelação
.

Quando ausentes tais elementos,
como é a hipótese dos autos
, a decisão possui natureza interlocutória,
sendo cabível o agravo de instrumento
, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012381-53.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível. (Data: 08/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006428-11.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001328-75.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Inclusive, no mesmo sentido, já se posicionou, de forma unânime, a 3ª Câmara Cível em processo de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E
ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV
– RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados,
determina a expedição de precatório e/ou RPV
e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e
ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação
. 3) Recurso não conhecido. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005384-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Ademais, não há que se falar em erro grosseiro na escolha da via recursal, pois, diante da ausência de ordem de expedição de precatório ou RPV e de extinção da execução,
é evidente que a decisão recorrida ainda comporta atos processuais subsequentes
, reforçando sua natureza interlocutória.

Portanto,
acolho o agravo interno
para anular a decisão monocrática (ID 8777200) e determinar o regular processamento do agravo de instrumento, sem adentrar ao mérito recursal, considerando que a parte agravada ainda deverá ser intimada para apresentar suas contrarrazões.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão monocrática e conhecer do recurso de agravo de instrumento,
determinando o retorno dos autos ao relator para prosseguimento do feito
, com a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS
VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar